Tribunal: TJSP
Processo: 1016884-53.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSADA PELO RITO SUMARÍSSIMO – COMPETÊNCIA RECURSAL DO COLÉGIO RECURSAL – Regra de competência absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura, e artigo 2o, 'caput', da Lei n.o 12.153/2009 – Sentença que reconheceu que não estava instalado o JEFAZ, até a data da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSADA PELO RITO SUMARÍSSIMO – COMPETÊNCIA RECURSAL DO COLÉGIO RECURSAL – Regra de competência absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura, e artigo 2o, 'caput', da Lei n.o 12.153/2009 – Sentença que reconheceu que não estava instalado o JEFAZ, até a data da distribuição da ação – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos para apreciação pelo Colégio Recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016884-53.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO NUNES BRAGA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016884-53.2019.8.26.0477 -
2
VOTO No 19.523
APELAÇÃO No 1016884-53.2019.8.26.0477
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSADA
PELO
RITO
SUMARÍSSIMO

COMPETÊNCIA
RECURSAL DO COLÉGIO RECURSAL
Regra de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos do
artigo 2o, inciso II, alínea “a”, do Provimento n.o 1.768/2010,
do Conselho Superior da Magistratura, e artigo 2o, 'caput', da
Lei n.o 12.153/2009 Sentença que reconheceu que não estava
instalado o JEFAZ, até a data da distribuição da ação Recurso
não conhecido, determinando-se a remessa dos autos para
apreciação pelo Colégio Recursal.
1. Trata-se de ação de cobrança movida por
EDUARDO NUNES BRAGA JUNIOR em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recebimento das diferenças salariais
relativas ao adicional de insalubridade, desde o momento de ingresso na
carreira até o momento em que efetivamente começou a ser pago
administrativamente (25/11/2014 a 28/01/2015).
A r. sentença de fls. 65/72, proferida pela Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande, julgou procedente a ação,
deixando de condenar a ré aos ônus da sucumbência em razão do disposto no
art. 27 da Lei no 12.153/09 c.c. art. 55 da Lei no 9.099/95.
Recurso inominado da FESP a fls. 74/86, pela
improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 95/99.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta conhecimento por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016884-53.2019.8.26.0477 -
3
E. Corte.
Com efeito, constando o valor dado à causa no valor
de R$1.664,50 (fls. 09), não há como afastar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n.o 12.153/09, a qual atribui
ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
sendo esta competência absoluta do foro onde estiver instalado (art. 2o, § 4o).
E conforme fundamentou a eminente magistrada
sentenciante (fls. 66):
“(...)
Em que pese a competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, nos termos dos artigos 1o, §2o e 2°, §4° da Lei n.o 12.153/09, eis
que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, é fato que, na
Comarca de Praia Grande, este Juízo concentra a competência para julgar as ações
típicas da Vara da Fazenda Pública e aquelas sujeitas aos Juizados da Fazenda
Pública.
Por esse motivo, o incorreto endereçamento do feito à Vara da
Fazenda Pública pelo autor (e seu processamento pelo rito comum) não ocasionaram
qualquer prejuízo às partes. Possível, assim, o julgamento do feito à luz das
disposições da Lei n.o 12.153/09, com posterior redistribuição do feito para o fluxo do
Juizado Especial da Fazenda Pública, processando-se eventual recurso pelo Colégio
Recursal da Circunscrição Judiciária. Confira-se, sobre o tema:
COMPETÊNCIA Obrigação de Fazer e Indenização Danos Morais e
Materiais - Cobrança indevida de fornecimento de energia elétrica
Transferência de titularidade da contra de energia elétrica Valor da
causa inferior a 60 salários mínimos Matéria de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016884-53.2019.8.26.0477 -
4
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Incompetência
recursal deste Tribunal de Justiça Recurso de apelação não
conhecido Remessa ao Colégio Recursal competente (TJ/SP;
Apelação n. o 3010449-52.2013.8.26.0602; Relator (a): J. M. Ribeiro
de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 24/11/2017).
(...)”.
Logo, o presente feito tramitou perante a Vara da
Fazenda Pública, que acumulava a jurisdição do referido JEFAZ, nos termos
do artigo 2o, inciso II, alínea “a”, do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho
Superior da Magistratura, e artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.153/09, da União.
Diz o artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.153/09,
reprisado pelo Provimento do C. Conselho Superior da Magistratura (g. n.):
“Art. 2o: Ficam designadas em caráter exclusivo para o
processamento e julgamento dos feitos previstos na Lei
12.153/2009 as seguintes unidades judiciárias:
I na Comarca da Capital, as Varas de Juizado Especial
da Fazenda Pública;
II
nas Comarcas do interior, enquanto não
instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública:
a) as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
b) as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
c) os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas
para o julgamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016884-53.2019.8.26.0477 -
5
Neste sentido os seguintes julgados:
“AÇÃO ORDINARIA
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autor que atribuiu valor à
causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos

Reconhecimento da competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo
previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da
Turma Recursal Cível ou Mista
Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de
Justiça Não conhecimento dos recursos, determinada a
remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de
Santo André.”
(Apelação/
Reexame
Necessário
n.o
1021850-27.2016.8.26.0554; 9a Câmara de Direito Público;
Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO; julg.: 23/05/2018);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO PONTUAÇÃO NA CNH.
PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS

Regra
de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos
do artigo 2o, inciso II, alínea “a”, do Provimento n.o
1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura e artigo
2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09.
Nas Comarcas do interior, enquanto não instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública, ficam designadas
para o processamento e julgamento dos feitos as Varas da
Fazenda Pública, onde instaladas, que acumulam a
jurisdição do referido Juizado.
Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal de
Sorocaba, competente para apreciação de recurso.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos para apreciação pelo Colégio Recursal.”
(Apelação n.o 1013248-97.2016.8.26.0602; 8a Câmara de
Direito
Público;
Rel.
Des.
LEONEL
COSTA;
julg.:
31/05/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016884-53.2019.8.26.0477 -
6
“APELAÇÃO
CÍVEL

DIFERENÇAS
SALARIAIS

Correção do valor da causa Demanda que, por isso, se
inseriu na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (artigo 2o e § 4o, da Lei no 12.153/09), ainda não
instalado na Comarca de Presidente Prudente Sentença
que dispensou o relatório, com base na Lei no 9.099/95
Incompetência deste E. Tribunal de Justiça para julgar o
presente recurso
Remessa ao C. Colégio Recursal

Recurso não conhecido, com determinação.”
(Apelação n.o 1006406-44.2014.8.26.0482; 12a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA; julg.:
28/06/2017).
Portanto, a competência para apreciação dos
recursos é das denominadas turmas recursais, referidas pelo artigo 98, inciso
I, da Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei n.o 12.153/09, da União; ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de comarcas do interior, as turmas recursais, cíveis
ou mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM n.o
2.203/2014.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para apreciação pelo Colégio Recursal da
Comarca de Santos (1a C.J.).
PONTE NETO
Relator